Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-62.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800385-62.2022.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO VITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, INCISO I E § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPREVISIBILIDADE DO RESULTADO. ESTADO DE NECESSIDADE. ALEGAÇÕES AFASTADAS. EMBRIAGUEZ. EXCESSO DE VELOCIDADE. VIA ESCURA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 302, §1º, inciso I e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir.

A defesa sustentou, em sede recursal, a ausência de culpa e a ocorrência de excludente de ilicitude, postulando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos probatórios suficientes à condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) saber se há fundamentos para a reforma da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito foram confirmadas por meio de elementos probatórios consistentes, como laudo de necropsia, prontuário médico, depoimentos testemunhais e a confissão do acusado.

4. O conjunto probatório demonstrou que o apelante conduzia motocicleta em via escura, sem habilitação, sob efeito de álcool e em velocidade incompatível, circunstâncias que caracterizam conduta imprudente, com nexo causal direto com o resultado morte.

5. A alegação de ausência de previsibilidade do resultado ou de estado de necessidade foi afastada, dada a evidência de que o risco foi criado pelo próprio réu ao desrespeitar normas básicas de condução veicular.

6. De ofício, corrige-se a dosimetria, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a reprovabilidade da conduta não ultrapassa aquela própria do tipo penal em questão, sobretudo diante do reconhecimento da jurisprudência pátria quanto à ausência de fundamentação idônea no excesso de velocidade para agravar a pena-base.

7. Mantida a fração de aumento pela causa especial do art. 302, §1º, I, do CTB, fixada no patamar mínimo de 1/3, resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais a suspensão do direito de dirigir por dois anos.

III.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Pena corrigida de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro: artigo 302, §1º, I e §3º; Código Penal: artigo 23, artigo 68; Código de Processo Penal: artigo 155.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APELAÇÃO CRIMINAL 00033611220178070017, Rel. HUMBERTO ULHÔA, julgado em 28/04/2022; TJSP, Apelação Criminal 15037136920218260228, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, julgado em 28/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Vitor do Nascimento de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, que o condenou, pela prática do artigo 302, §1º, inciso I e §3º do Código de Trânsito Brasileiro às sanções de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais suspensão de habilitação para dirigir.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do réu alegando ausência de culpa, pela imprevisibilidade do resultado, e pela presença de excludente de ilicitude (art. 23 do Código Penal). Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria.

(Num. 24588110 – Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 24588113 - Págs. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo (Num. 25154520 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA E ESTADO DE NECESSIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17077767 - Págs. 2 a 5):

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

Em relação à materialidade do delito, verifica-se que acusado atingiu a vítima em um acidente de trânsito, do qual resultou na morte vítima, conforme se verifica no Laudo Necropsial de id 91832915 – Pág. 1 / 2. Quanto à responsabilidade do acidente, constata-se que o acusado conduzia uma motocicleta em velocidade elevada, e ao desviar de um caminhão que trafegava em sentido contrário, atingiu a vítima, a qual empurrava sua bicicleta na margem da via. A violência do choque causou na vítima traumatismo craniano, o qual foi o motivo de sua morte.

O tipo penal em tela, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tem como elemento subjetivo do tipo, a culpa. Conforme lição de Heleno Cláudio Fragoso:

(...)

No homicídio culposo, o evento morte, ainda que previsto, não é querido pelo sujeito ativo, ocorrendo em virtude da incidência de uma das modalidades da culpa lato sensu, previstas no art. 18, inciso II, do Código Penal.

Sobre as modalidades da culpa, calha trazer à baila as definições de José Marcos Marrone:

(...)

Em seu depoimento em Juízo, o réu alegou que no dia dos fatos foi em uma festa na Vila do Puraquequara em uma motocicleta de seu padrasto. Informou que não bebeu na festa, e ao retornar para casa, por uma estrada de terra, ao desviar de um caminhão, se chocou com a vítima que estava na contramão da via. Alegou que não possui habilitação para dirigir veículos e no momento do acidente não chegou sequer a ver a vítima. Informou que desmaiou com o choque e foi levado ao hospital por seu amigo SAULO, que ia na garupa da motocicleta (termo de id 98556304).

A testemunha IRACEMA DUARTE PIRES, genitora da vítima, afirmou em Juízo que no dia do fato, pela madrugada, foi avisada em sua residência que seu filho LUCIANO havia sido atingido por uma motocicleta, e estava jogado na vala. Informou que lhe informaram que vinham duas motocicletas, e ao desviarem de um caminhão, atingiram seu filho, o qual estava na margem da via tentando colocar a corrente da bicicleta. Informou que a motocicleta do acusado não possuía iluminação, e o réu teria bebido na festa. Aduziu que seu filho passou aproximadamente quatro dias hospitalizado antes de falecer (termo de id 98556304).

Já a testemunha PAULO SÉRGIO DA FONSECA, em seu depoimento judicial, informou que no dia do fato vinha com a vítima de um jogo, na Vila Puraquequara, estando ambos de bicicleta, e quando seguiam pelo ramal percebeu a chegada de duas motos, que trafegavam no sentido contrário ao que iam, não lembrando se estavam com os faróis apagados. Alegou que seguia na frente da vítima quando ouviu o choque, tendo retornado ao local e visto a vítima caída, com afundamento na cabeça. Aduziu que foi em busca de socorro para vítima. Alegou que devido ao defeito na corrente da bicicleta da vítima, vinham ambos empurrando as bicicletas pela margem da estrada. Alegou que no local do acidente estava tudo escuro. Afirmou que ao chegar próximo da vítima, o acusado já havia sido socorrido pelos seus amigos (termo de id 98556304).

A testemunha SAULO BRAGA ROSA informou em Juízo que no dia do fato vinha na garupa da motocicleta conduzida pelo réu, e quando seguiam pela estrada, vinha um caminhão em sentido contrário. Alegou que o acusado desviou e atingiu a vítima, que estava em uma bicicleta, não sabendo se a vítima pedalava ou apenas empurrava a bicicleta. Alegou que vinha com o réu de uma festa onde consumiram um pouco de cerveja. Informou que após o acidente, providenciou com outros conhecidos o socorro ao acusado, o qual estava desmaiado. Alegou que somente soube da existência da vítima quando esta chegou ao hospital, onde já estava o acusado (termo de id 98556304).

A testemunha ERONDINA PINTO DOS SANTOS, investigadora de Polícia Civil, nada acrescentou de relevante (termo de id 98556304).

Temos que crime pelo qual o acusado foi denunciado (homicídio culposo na direção de veículo automotor) exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do autor.

Analisando-se o contexto probatório, inexiste outra opção que não reconhecer que o réu conduzia uma motocicleta em uma estrada de terra, no período noturno, e mantendo velocidade acima daquela que seria seguro para a via. Com efeito, se a velocidade empreendida pelo réu fosse razoável, este teria tido tempo de desviar do acusado e também da vítima, a qual trafegava à margem da via. A própria natureza da lesão sofrida pela vítima, qual seja, traumatismo craniano, comprova a violência do choque em decorrência da velocidade empreendida. O fato da vítima trafegar em sentido contrário à via é de somenos importância, uma vez que restou comprovado que esta estava à margem da via, até porque, se estivesse seguindo pelo meio da estrada, teria sido atingida pelo caminhão.

Restou comprovado ainda que o réu não possui carteira de habitação para conduzir veículo automotor, bem como estava sob efeito de bebida alcoólica, conforme confirmado pelo seu prontuário médico, no qual consta: “Queda de moto sem capacete alcoolizado com ferimento na face, escoriação pelo tórax, agitação psicomotora” (id 68688634 – pag. 18). A própria testemunha SAULO confirmou que bebeu cerveja com a vítima, na festa, antes do acidente.

Nesse diapasão, inegável que o acusado agiu com culpa, nas modalidades de imprudência, ao conduzir motocicleta em velocidade incompatível e sob efeito de álcool, e na modalidade de imperícia, uma vez que não possui habilitação, incidindo assim no tipo penal previsto no art. 302, § 1º, I, e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Laudo de necropsia (Num. 17077717 - Págs. 1 a 2) – atestando o óbito da vítima por traumatismo craniano em decorrência do acidente de trânsito;

b)

Prontuário médico do réu (Num. 17077694 - Pág. 18) – o qual atesta
“queda de moto sem capacete alcoolizado com ferimento na face, escoriação pelo tórax, agitação psicomotora”;

c)

Depoimento da testemunha Saulo Braga Rosa – que confirma que o ora recorrente estava sob efeito de bebida alcoólica;

d)

Depoimento da testemunha Paulo Sérgio da Fonseca – qual estava com a vítima no dia do acidente, que ambos estavam empurrando a bicicleta à margem da via. Que percebeu a chegada de duas motos, que trafegam em sentido contrário. Afirmou que a via estava escura e que vinha à frente da vítima quando ouviu o choque. Que retornou ao local e viu a vítima caída, com afundamento na cabeça;

Ademais, embora tente esquivar-se de culpa, o réu confessou que estava na direção do veículo, sem habilitação e que a via estava escura (mídia de Num. 5964002).

Nesse contexto, não obstante os argumentos da defesa, o conjunto probatório confirma que o acusado, estava conduzindo o veículo de forma imprudente – em velocidade incompatível com a via (tanto que a colisão causou traumatismo craniano na vítima), sob efeito de álcool (comprovados pelo prontuário médico descrito acima e depoimento da testemunha Saulo), ainda, sem habilitação para conduzi-lo - , incidindo assim no tipo penal previsto no art. 302, § 1º, I, e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Destaco que o réu nessas condições, ao dirigir em uma via escura – a qual exige, ainda, maior cuidado e atenção - deu causa a tal risco, não havendo que se falar em ausência de previsibilidade e/ou em estado de necessidade.

Para corroborar, ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O crime culposo se efetiva quando, em razão de uma conduta voluntária, externada pela imperícia, imprudência ou negligência, provoca-se resultado inesperado que deveria ter sido previsto e evitado se o agente atuasse com o cuidado devido
.
2. Ao transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via,
realizar a ultrapassagem pela direita, e utilizar de uma faixa exclusiva para ônibus,
o réu não apresentou conduta condizente com o que determina a norma e não observou o dever de cuidado objetivo, agindo, assim, com imprudência, devendo responder pelo resultado a que deu causa.
3. Não subsiste a alegação de insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria dos crimes de trânsito foram evidenciadas pelo laudo pericial e pelos testemunhos colhidos tanto em sede policial quanto judicial. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DE OFÍCIO, ALTERO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA.

(TJ-DF 00033611220178070017 1418411, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 28/04/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022) (grifei)

Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool (artigo 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97). Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos. Tese defensiva de atipicidade da conduta. Não acolhimento. Culpa na modalidade imprudência caracterizada. Pleito de afastamento da qualificadora do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que não comprovado o estado de embriaguez. Inadmissibilidade. Qualificadora que exige a mera influência de álcool, não havendo previsão legal de quantificação mínima da referida substância no sangue do condutor do veículo, tampouco necessidade de efetiva alteração da capacidade psicomotora. Acusado admitiu ter consumido cerveja antes do acidente. Prova técnica concluiu que o acusado apresentava sinais de embriaguez, o que foi corroborado pelos relatos da testemunha policial. Figura qualificada que se ajusta perfeitamente à conduta praticada pelo apelante. Qualificadora preservada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base definitivamente fixada no mínimo legal. Regime prisional semiaberto não comporta abrandamento, dada a quantidade de pena imposta. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, por expressa vedação legal. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15037136920218260228 São Paulo, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 28/06/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. CRIME AUTÔNOMO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da qualificadora prevista no art. 302, § 3º do CTB basta a comprovação de que o autor do homicídio culposo conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra sustância psicoativa que determine dependência, não sendo necessário que a embriaguez seja a causa determinante do crime. 2. Demonstrado que o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, correta a condenação pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3º, do CTB e absolvição quanto ao delito descrito no artigo 306, § 1º, I, do CTB, evitando-se, assim, indevida punição quanto ao mesmo fato. 3. Recursos do Ministério Público e do acusado conhecidos e não providos .

(TJ-DF 07000230220208070011 1436664, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/07/2022)

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA FORMA QUALIFICADA. EMBRIAGUEZ. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.).2. Comprovada a embriaguez do réu por outros meios de prova, submetidos ao contraditório, mantém-se a incidência da qualificadora prevista no § 2º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A tese de bis in idem na valoração negativa das consequências do crime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco houve a oposição de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, atraindo a Súmula 282 e 356 do ST.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.

DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 17077767 - Págs. 5 a 6):

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE- sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado). O réu conduzia motocicleta em via precária e sem iluminação, e em velocidade incompatível, restando patente o risco de não só se lecionar, como também causar lesões em terceiros, o que fatalmente aconteceu (desfavorável); ANTECEDENTES- não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família, apresentando uma razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade na média do homem comum, mostrando uma personalidade sem tendência à criminalidade (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - inexistiu, uma vez que foi delito culposo (neutro); as CIRCUNSTÂNCIAS - forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, em decorrência da demora no atendimento da vítima, tendo em vista que o acidente aconteceu em local ermo, e na madrugada (desfavorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são gravíssimas, uma vez que resultou na morte de um ser humano, fazendo parte, entretanto, do tipo do delito (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de homicídio culposo no trânsito, qualificado pela ingestão de álcool, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além da pena de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois anos.

Examinando o art. 65 do mesmo diploma legal, verifico a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a confissão e a menoridade do acusado, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, chegando a pena a 05 (cinco) anos de reclusão. Tratando-se de crime culposo, descabe a análise de agravantes.

Dando seguimento a fixação da pena, constato a ausência de causas de diminuição da pena. Há, entretanto, uma causa de aumento da pena, prevista no inciso I, do § 1º, do art. 302, consistente na ausência de carteira de habilitação, razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da pena de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois anos, contado a partir do trânsito em julgado do feito.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante valorou, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, fixando a dosimetria basilar, quanto à pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não obstante o vetor das circunstâncias do delito está valorado em consonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA, de modo diverso ocorre com a outra.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Destaco que
o excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar o aumento da pena-base pela culpabilidade, por ser inerente ao delito (AgRg no HC n. 153.549/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015.).

Desse modo, redimensiono a pena basilar para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade, no que passo a reduzir a reprimenda em 1/6 por cada uma delas, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, corrijo a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente, foi identificada a causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 1º, do art. 302 (ausência de carteira de habilitação), razão pela qual a preservo e aplico a fração mínima legal de 1/3, tornando definitiva a reprimenda de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de detenção, além da pena de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois anos.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente.

É o voto.

Belém, 08/05/2025